Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038196-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (EMBARGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com a prática de atos executivos, para cobrança de honorários advocatícios decorrentes de ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pendência de julgamento de recurso especial impede a prática de atos constritivos no cumprimento provisório de sentença; (ii) se há omissão quanto à prévia liquidação do título e análise de excesso de execução; (iii) se há contradição na autorização de medidas típicas da execução definitiva em sede provisória; (iv) se é obrigatória a prestação de caução para atos constritivos em razão do risco de dano.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que expressamente reconhece a natureza provisória do cumprimento de sentença, mas autoriza a prática de atos constritivos com base na natureza alimentar do crédito honorário, dispensando a caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

5. Inexiste contradição quando o julgado mantém coerência lógica entre seus fundamentos e conclusão, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, inclusive com atos constritivos, na pendência de recurso sem efeito suspensivo

6. O valor da causa, a base de cálculo dos honorários advocatícios e supostos erros processuais constituem matéria própria da ação de conhecimento ainda em curso, não sendo a impugnação ao cumprimento provisório de sentença via adequada para sua rediscussão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MADEIREIRA JUARA LTDA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento nº 1038196-68.2025.8.11.0000, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Juara MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000286-50.2025.8.11.0018, instaurado por THALES ROBERTO BASSO MAMEDE, a partir de honorários advocatícios fixados na ação de reintegração de posse nº 1001412-43.2022.8.11.0018, negou provimento ao agravo, mantendo a decisão que autorizou o prosseguimento da execução provisória com a prática de atos constritivos para cobrança da verba honorária sucumbencial, ao fundamento de que a pendência de recurso especial sem efeito suspensivo não impede a execução e de que os honorários possuem natureza alimentar, dispensando a prestação de caução (cf. id nº 332443381).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de enfrentar a inexistência de trânsito em julgado da decisão que embasa a execução, bem como a pendência de julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.996.344 MT no Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias que, a seu ver, descaracterizam a existência de título estabilizado e definitivamente exigível. Afirma que a execução provisória possui regime jurídico próprio, justamente em razão da instabilidade do título, e que o acórdão embargado tratou a execução como definitiva ao autorizar penhora, avaliação e averbações patrimoniais, medidas que produzem efeitos concretos e potencialmente irreversíveis.

Aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de prévia liquidação do título e à análise do excesso de execução, especialmente diante da majoração expressiva do valor da causa em sede de embargos de declaração na ação originária, com base exclusiva em tabela do INCRA, sem perícia ou contraditório específico, o que elevou significativamente o montante dos honorários ora executados. Sustenta que o acórdão não examinou a compatibilidade entre a ausência de valor definitivamente liquidado e o imediato prosseguimento do cumprimento provisório, tampouco os critérios de atualização e base de cálculo utilizados.

Aponta, também, omissão específica quanto à exigência legal de caução para a prática de atos constritivos em cumprimento provisório, nos termos do art. 521 do Código de Processo Civil, afirmando que, embora os honorários tenham natureza alimentar, há risco de grave dano de difícil reparação diante do valor elevado executado e da possibilidade de reversão do título.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas e, com atribuição de efeitos modificativos, seja revista a conclusão do acórdão, a fim de suspender os atos executórios até a estabilização definitiva do título, além do expresso prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados (cf. id. n° 336114371).

Em contrarrazões, a parte embargada requer a rejeição do recurso (cf. id. n° 336945350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença com a prática de atos executivos para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não estão presentes no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão e contradição referentes à inexistência de trânsito em julgado e à incompatibilidade entre a natureza provisória da execução e a autorização de atos típicos de execução definitiva, o acórdão foi expresso ao reconhecer que "
o ordenamento jurídico brasileiro expressamente admite o cumprimento provisório de sentença, conforme disciplina o artigo 520 do Código de Processo Civil, sendo que a pendência de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, por si só, não obsta o regular processamento da execução, especialmente quando não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao referido recurso
".

Não há, portanto, contradição no reconhecimento da natureza provisória do cumprimento de sentença e, simultaneamente, na autorização para a prática de atos constritivos, pois tal possibilidade está expressamente prevista na legislação processual civil, especialmente quando se trata de crédito de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios.

No que concerne à alegada omissão quanto à deserção decorrente de falha do próprio Tribunal e da afronta à boa-fé processual na ação de conhecimento de n° 1001412-43.2022.8.11.0018, tal matéria diz respeito ao mérito do Recurso Especial pendente de julgamento, não sendo objeto específico do agravo de instrumento que impugnou a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que "
eventuais controvérsias acerca da base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais devem ser apreciadas nos próprios autos da ação que originou a condenação, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença meio processual idôneo para rediscutir amplamente a matéria
".

Deste modo, a insistência da parte embargante em rediscutir alegado erro processual em demanda diversa, ponto expressamente enfrentado no v. acórdão, sob o rótulo de suposta omissão, revela-se manifestamente indevida e aproxima-se e muito da configuração de litigância de má-fé.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegalidade dos atos constritivos e à exigência legal de caução, a decisão colegiada enfrentou expressamente a questão ao afirmar que "
a dispensa de caução para a realização de atos constritivos em cumprimento provisório de sentença referente a honorários advocatícios encontra respaldo legal e jurisprudencial
", fundamentando tal entendimento no art. 521, I, do CPC e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o acórdão destacou que "
a mera realização de atos de constrição patrimonial, como a penhora e avaliação de bem imóvel, não caracteriza, por si só, dano grave ou de difícil reparação, especialmente porque tais medidas não implicam em expropriação definitiva do bem, mas apenas em sua vinculação ao juízo para garantia da execução
". Portanto, não há qualquer vício nesse ponto.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que se observa, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026